Tribunal: TJES
Processo: 5008432-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008432-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXTRA GARCIA SUPERMERCADO LTDA e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL PENHORADO. LEILÃO JUDICIAL. ANULAÇÃO DA ARREMATAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE
CONFIGURAÇÃO DE PREÇO VIL. AQUISIÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. IRREVERSIBILIDADE
DA ARREMATAÇÃO
.
ART. 903, CPC.
DIREITO À REPARAÇÃO POR PREJUÍZOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 903 do CPC “Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos”.

2. Destarte, conforme consignado na decisão id 9007826, considerando que no caso em apreço o imóvel foi arrematado por terceiro de boa-fé, com a consequente lavratura e assinatura do auto de arrematação e posterior registro perante o competente cartório de registro geral de imóveis, entende-se por perfeita e acabada a aquisição originária da propriedade pela arrematação, restando impossibilitada a sua desconstituição.

3. Assim, agiu com acerto o juiz
a quo
ao consignar que não se apresenta mais possível a devolução do imóvel ao executado, ora agravante, subsistindo, contudo, o seu direito de buscar, em ação própria, a reparação pelos prejuízos sofridos, decorrente da anulação da arrematação do imóvel em questão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Na origem, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ajuizou execução fiscal em face de EXTRAGARCIA SUPERMERCADO LTDA., consubstanciada na CDA nº 01885/2002, no valor de R$ 65.741,55 (sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

No bojo da citada execução fora penhorado e levado a leilão o imóvel de propriedade do ora agravante, tendo ocorrido a sua arrematação por terceiro, pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Na sequência fora proferida sentença julgando extinta a execução, na forma do art. 924, inciso II, do CPC.

Em face do referido édito sentencial fora interposto recurso de apelação cível nº 0000146-44.2003.8.08.0032, por meio do qual foi reconhecida a nulidade do leilão e consequentemente da arrematação do imóvel em questão. Por oportuno, colaciono o respectivo acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – BEM IMÓVEL PENHORADO – AVALIAÇÃO – LEILÃO – DECURSO DE CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL – NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO BEM – INEXISTÊNCIA – ARREMATAÇÃO – PREÇO VIL – ANULAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante sabido, o art. 903, §1º, inciso I, do CPC/15 dispõe que a arrematação pode ser invalidada quando realizada por preço vil.

2. A realização de nova avaliação do bem objeto de penhora se faz necessária quando entre a avaliação realizada nos autos e a data designada para o leilão houver transcorrido considerável lapso temporal.

3. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a realização de leilão mais de dois anos após a data em que feita a avaliação do imóvel é capaz de impor prejuízo ao executado, pois tal lapso temporal é suficiente para alterar substancialmente o valor do bem" (STJ; AgInt-REsp 1.130.982; Proc. 2009/0057999-6; PB; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 29/08/2017).

4. Considerando a existência de elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade da mencionada reavaliação do imóvel, conclui-se que sua ausência, como constatado in casu, foi capaz de configurar a arrematação por preço vil, exigindo, assim, sua anulação.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 032030001468, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 30/04/2021)

Nada obstante, infere-se dos autos que o Magistrado Singular homologou e expediu a competente carta de arrematação, a qual foi registrada junto ao Cartório do 1º Ofício de Mimoso do Sul (Id 44949908 dos autos originários).

Tal fato é corroborado pelo Ofício nº 31/2024 encaminhado pelo Oficial Registrador e Tabelião do Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Mimoso do Sul (Id 44919908 dos autos originários), por meio do qual esclarece:

“Em resposta ao Ofício de número em epígrafe, tendo por objeto as averbações de cancelamento de penhora e de arrematação em face de imóvel Matrícula 5.096 da serventia a meu cargo, informo que prenotei a ordem, a qual foi tombada sob o n.º 37.847, mas deixei de cumpri-la, por hora, por dois motivos: a) não existem mais restrições sobre o imóvel; b) o imóvel já se encontra alienado em favor de terceiro.

Em relação a todas às restrições que constringiam o imóvel, por força dos Ofícios s/n, datados de 20/02/2019 e 06/12/2019, ambos assinados pelo MM Juiz de Direito Dr. Ézio Luiz Pereira, provenientes dos autos do processo em voga, corroborados pela Decisão/Sentença, datada de 09/08/2019, assinada pelo mesmo magistrado, proveniente dos autos o Expediente n.º 2019.01.0777.93, da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, todas as restrições que existiam sobre o imóvel foram canceladas.

Em seguida, no que tange a titularidade do imóvel, nos termos do R-25, datado de 31/01/2024, foi registada a Escritura Pública de Venda e Compra, na qual figura o Sr. JOÃO BATISTA CONSTANTINO MASSINI (adquirente no R-17 – Carta de Arrematação) vendendo à INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI o imóvel em tela, pela quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reis).

Assim, a priori, restam impossibilitadas as averbações de cancelamentos determinadas, seja de penhora, seja de arrematação, em respeito aos princípios da continuidade e da disponibilidade.”

Nos termos do art. 903 do CPC “Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro,
a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável
, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos”.

Destarte, conforme consignado na decisão id 9007826, considerando que no caso em apreço o imóvel foi arrematado por terceiro de boa-fé, com a consequente lavratura e assinatura do auto de arrematação e posterior registro perante o competente cartório de registro regal de imóveis, entende-se por perfeita e acabada a aquisição originária da propriedade pela arrematação, restando impossibilitada a sua desconstituição.

Assim, agiu com acerto o juiz
a quo
ao consignar que não se apresenta mais possível a devolução do imóvel ao executado, ora agravante, subsistindo, contudo, o seu direito de buscar, em ação própria, a reparação pelos prejuízos sofridos, decorrente da anulação da arrematação do imóvel em questão.

Diante dos fundamentos ora exarados, mantenho inalterada a decisão recorrida.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.